Tribunal: TJDFT
Processo: 0728432-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0728432-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Welder Costa da Silva Agravada: Simone Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Welder Costa da Silva contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0740914-90.2023.8.07.0001, assim redigida: “Cuida-se de impugnação à penhora apresentada por Simone Oliveira nos autos do cumprimento de sentença promovido por Welder Costa da Silva. A Executada alega a impenhorabilidade do imóvel situado na SHIS QI 16, Conjunto 4, Casa 16, Lago Sul/DF, sob o argumento de que se trata de seu único bem, utilizado como residência permanente por ela e por sua família, o que atrairia a proteção legal conferida pela Lei no 8.009/90. Alega, ainda, a existência de direito real de habitação exercido por sua genitora, viúva do antigo proprietário do imóvel. A penhora anteriormente determinada recaiu sobre fração ideal de 12,5% pertencente à Executada. Nos termos do art. 1o da Lei no 8.009/90, é impenhorável o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, desde que utilizado para fins de moradia. Trata-se de norma que visa resguardar o direito à moradia e a dignidade da pessoa humana. Ainda que a penhora tenha recaído sobre apenas parte ideal do bem, a jurisprudência tem reconhecido a impenhorabilidade também da fração pertencente ao devedor, quando demonstrado que o imóvel é efetivamente utilizado como residência familiar. Nesse sentido: “A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada, sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90.” (AgInt no AREsp 2.184.536/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31/05/2023) Nos autos, restou demonstrado que a Executada reside no imóvel desde a distribuição da ação de rescisão contratual, comprovado pela pesquisa INFOJUD (ID 181822058) e que este é seu único bem, não se verificando qualquer das exceções legais previstas no art. 3o da referida lei. Diante disso, reconhece-se a impenhorabilidade da fração ideal do imóvel pertencente à Executada, razão pela qual a constrição deve ser levantada. Ante o exposto, acolho a impugnação e indefiro a penhora da fração ideal do imóvel, por se tratar de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/90. Precluso o prazo, oficie-se para levantamento da penhora e, após, venham os autos conclusos”. (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 73940166), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao acolher a impugnação oferecida pela devedora nos autos do incidente de cumprimento de sentença deflagrado no processo de origem. Afirma que o aludido incidente foi instaurado em desfavor da devedora, ora recorrida, tendo sido realizadas tentativas de satisfação do crédito. No entanto, apenas foi possível a constrição da fração de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do imóvel situado na SHIS QI 16 conjunto 4, casa 18, RA do Lago Sul, adquirido por meio do procedimento de inventário e partilha. Argumenta que não estão presentes os requisitos necessários para o reconhecimento da alegada impenhorabilidade do bem de família, pois não há provas suficientes da destinação exclusiva de moradia. Acrescenta que foram realizadas duas tentativas de intimação da recorrida no referido endereço, por meio de oficial de justiça. No entanto, a devedora não foi localizada em nenhuma delas, o que reforça a tese de não residir no imóvel. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja sobrestada a produção de efeitos da decisão impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso, com a reforma da decisão para que seja afastada a alegação de bem de família. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram trazidos aos autos (Id. 73940389). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. A concessão de efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a verossimilhança dos fatos articulados pelo recorrente, que possam levar ao provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da impenhorabilidade do bem imóvel pertencente à agravada e se é destinado à moradia. O bem de família legal é definido pela regra enunciada no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. O fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia e não a família em si, sendo a propriedade tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade da pessoa. A impenhorabilidade do bem de família não pode ser suscitada de modo absoluto e admite mitigações, a depender das peculiaridades da situação concreta. Caso contrário, estar-se-ia a estabelecer um trunfo insuperável em desfavor do credor. Nesse sentido é evidente que a Lei no 8.009/1990 previu norma protetiva contra a penhora do único imóvel residencial pertencente ao devedor. Assim, incumbe ao devedor o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela regra de impenhorabilidade, nos termos da regra prevista no art. 373, inc. II, do CPC. Com efeito, os dispositivos infraconstitucionais pertinentes devem ser interpretados em harmonia com o comando constitucional para que seja assegurada a efetividade da proteção da entidade familiar, com destaque para a regra prevista no art. 5o Lei no 8.009/1990, cuja redação enuncia que para “os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta Lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. De fato, o devedor tem o ônus de provar que o bem imóvel é protegido pela impenhorabilidade do bem de família, nos termos da norma prevista no art. 373, inc. II, do CPC. No caso em deslinde, os dados factuais revelados nos autos do processo de origem demonstram que o imóvel que se pretende penhorar pertence, em verdade, à Sra Leda Teresinha da Costa Oliveira (Id. 204857589). É perceptível que o aludido bem foi objeto de partilha nos autos do procedimento de inventário (no 0007992-52.2014.8.07.0001), tendo a recorrida obtido o quinhão de 12,5% (doze vírgula cinco por cento) do imóvel. O exame cuidadoso do mencionado procedimento de inventário permite concluir que os bens deixados pelo espólio, dentre os quais o imóvel em questão, foram partilhados entre os herdeiros, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para a cônjuge meeira e 50% (cinquenta por cento) entre os filhos do casal. É possível constatar ainda que a Sra Leda encontra-se, de fato, a usufruir bem em virtude de direito real de habitação, após o falecimento de seu cônjuge. Diante desse cenário, os elementos de prova coligidos aos autos do processo de origem são suficientes para afirmar, com a segurança necessária, que o bem imóvel em questão é utilizado como domicílio pela família da agravada. Convém ressaltar que, a despeito de ser possível a penhora sobre direitos aquisitivos de imóvel, na hipótese vertente, o bem é utilizado como moradia da genitora da agravada e de seu irmão, situação que permite o reconhecimento da impenhorabilidade. Além disso, é pertinente mencionar que a situação foi confirmada pela Oficial de Justiça na ocasião em que elaborou o laudo de avaliação do bem (Id. 208956226 dos autos do processo de origem). Nesse contexto, estão presentes os requisitos necessários para a configuração de bem de família, pois o acervo probatório dos autos de origem demonstra que o imóvel é utilizado como residência pela família do devedor. A propósito, examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. TAXA CONDOMINIAL. EXCEÇÃO. 1. A caracterização de um imóvel como bem de família, para receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei n. 8.009/1990, decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família. 2. A cobrança das taxas condominiais é exceção à regra da impenhorabilidade do bem de família (art. 3o, inc. IV, da Lei n. 8.009/1990). 3. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1909033, 07255825220248070000, Relator(a): HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 29/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. REQUISITOS. ART 3o DA LEI No 8.009/1990. EXCEPCIONALIDADE. NÃO ENQUADRAMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende impugnar o fundamento empregado pela decisão recorrida no sentido de que o imóvel indicado à penhora pelo agravante consiste em bem de família, estando resguardado pela impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. 2. O bem de família legal é definido como o imóvel descrito no art. 1o da Lei no 8.009/1990, independentemente de ato de vontade do proprietário ou mesmo de registro no Cartório do Registro de Imóveis. A esse respeito, convém ressaltar que o fundamento primário da criação do instituto é a preservação do direito à moradia, e não a família em si. Assim, a propriedade é tutelada a partir da ótica da preservação da dignidade humana. 3. O art. 3o da Lei no 8.009/1990 estabelece as hipóteses de afastamento da impenhorabilidade do bem de família. 4. Constatado que o imóvel em questão é o único, de natureza residencial a compor o acervo patrimonial da devedora e que a situação concreta em análise não se encontra abarcada no rol previsto nos incisos do art. 3o da Lei no 8.009/1990, que deve ser interpretado restritivamente, a impenhorabilidade do bem de família deve ser reconhecida. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido." (Acórdão no 1180378, 07026062720198070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/06/2019, publicado no DJE: 27/06/2019) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente é necessário destacar a inviabilidade de constrição da fração de imóvel que pertence ao devedor e seja considerado como bem de família. A esse respeito examine-se a seguinte ementa da lavra do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBAGOS DE TERCEIRO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. PRECLUSÃO. NÃO APLICAÇÃO. PROTEÇÃO LEGAL. EXCEÇÕES. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. BEM INDIVISÍVEL. PENHORA DE FRAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Embargos de terceiro. 2. Devidamente analisadas e discutidas as questões controvertidas, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em violação dos arts. 489, 927 e 1.022 do CPC/2015. 3. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à suficiência da prova quanto à natureza de bem de família do imóvel penhorado, exige o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ. 4. A preclusão é um fenômeno endoprocessual, que somente diz respeito ao processo em curso e às suas partes, não alcançando direito de terceiro. Precedentes. 5. As hipóteses permissivas de penhora do bem de família comportam interpretação restritiva, haja vista que o escopo da Lei 8.009/90 é de proteger a entidade familiar no seu conceito mais amplo. Precedentes. Hipótese dos autos que não se subsome a qualquer das exceções dispostas no art. 3o da Lei 8.009/90. 6. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei no 8.009/90. Precedentes”. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.184.536/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.) (Ressalvam-se os grifos) Com efeito, o douto Juízo singular agiu acertadamente ao reconhecer a impenhorabilidade do bem de família do imóvel objeto da controvérsia. Por essas razões os dados factuais suscitados pelo agravante não estão revestidos de verossimilhança. Fica dispensado o exame do requisito do risco de dano grave ou de difícil reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 15 de julho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator